Tribunal: CARF
Processo: 13128.000596/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13128.000596/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.285 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
REINALDO NEGREIROS SUME VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO DE DESPESAS NÃO INFORMADAS
NA DIRPF.
O contribuinte exerce seu direito a deduzir despesas na Declaração de Ajuste
Anual, sujeitando-se, desta forma, ao dever de comprovar à fiscalização,
quando intimado para tanto. Não é admitida a inclusão de deduções não
registradas na DIRPF e somente pleiteadas na fase contenciosa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13128.000596/2008-19
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.285 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000596/2008-19

Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2004, ano-calendário de 2003.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DESPESAS MÉDICAS. INCLUSÃO NA DIRPF. IMPOSSIBILIDADE.
Impossibilidade de inclusão, na atual fase processual, de despesas médicas não
pleiteadas na declaração, pois se trata de matéria alheia ao lançamento e não compõe o
litígio já que não têm relação com as infrações objeto do lançamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/08/2011 (fls. 44), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 12/09/2011 (fls. 45), contendo os argumentos a
seguir sintetizados:
- apresentou novamente os comprovantes de rendimentos e os documentos de
despesas médicas não registradas na DIRPF;
- registra os motivos pelos quais deixou de registrar tais despesas na DIRPF;
- alega que os valores cobrados são exorbitantes e arbitrários; e
- detalha os cálculos dos valores de IRPF que entende corretos.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Considerando que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente,
adoto as razões de decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo
destacar os seguintes excertos do voto condutor:
No tocante às infrações objeto do lançamento, quais sejam: omissão de rendimentos (R$
13.601,34) e glosa de IRRF(R$ 776,71), o contribuinte anexou o comprovante de
Rendimentos emitido pelo INSS, alegando que tal documento foi tido como não
apresentado pela DRF de Anápolis.
Pelo exame do Comprovante de Rendimentos emitido pelo INSS, CNPJ no
29.979.036/000140, verifica-se que os valores nele contidos, isto é: rendimentos de R$
20.585,40 e IRRF de R$ 1.183,38, já foram considerados na apuração do imposto
devido.
Na complementação da descrição dos fatos, consta esclarecimentos no sentido de que
foram considerados os rendimentos da GEIPREV( R$ 27.238,94), com IRRF de R$
1.043,91, mais os rendimentos do INSS, no valor de R$ 20.585,40, com IRRF de R$
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.285 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000596/2008-19

1.183,38, totalizando o montante de rendimentos tributáveis de R$ 47.824,34, com
IRRF de R$ 2.227,29.
Na DIRPF, foram declarados rendimentos tributáveis de R$ 34.223,00, com IRRF de
R$ 3.004,00. Assim, tem-se uma omissão de rendimentos no importe de R$ 13.601,34
(R$ 47.824,34 – R$ 34.223,00 = R$ 13.601,34) e compensação indevida de IRRF de R$
776,71( R$ 3.004,00 - 2.227,29 = R$ 776,71).
Como não foi apresentado nenhum elemento novo capaz de elidir o lançamento,
mantém-se as infrações de omissão de rendimentos e de compensação indevida de
IRRF.
Em sua defesa o contribuinte solicita a inclusão de dedução de despesas médicas, no
montante de R$ 7.909,88, cuja despesa não foi deduzida na Declaração do exercício
2004, conforme documentação comprobatória anexa, alegando que, em decorrência de
problemas de saúde, sua da esposa e do seu filho que é excepcional por Autismo, as
Notas Fiscais correspondentes a essas despesas somente forma encontradas em 2008 e
esclarece que são gastos tidos com exames seus, da esposa e do filho Robson, seus
dependentes.
Sobre essa questão, vale ressaltar que a inclusão de novas deduções na declaração
configura, em verdade, retificação da declaração visando à redução de tributo. O
contribuinte somente poderá retificar a declaração eivada de erro que lhe seja
prejudicial, mediante comprovação do erro em que se funde e antes da notificação do
lançamento, a teor do art. 147, do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Com efeito, a utilização das deduções da base de cálculo é prevista em lei como uma
faculdade que deve ser exercida no momento da apresentação da declaração de ajuste
anual, por ser esse o instrumento legal estabelecido para apuração do imposto devido no
respectivo ano-calendário.
No caso sob exame, a questão suscitada na impugnação para que sejam incluídas
despesas médicas não pleiteadas na declaração não tem relação com as infrações de
omissão de rendimentos e compensação indevida de IRRF, objeto do lançamento. É,
portanto, alheia ao processo e não compõe o litígio, de modo que não cabe apreciação
por parte deste órgão julgador.
Assim, não há como acolher ao pedido do impugnante.
Ademais, admitir que a dedução não registrada em DIRPF seja postulada em
sede de impugnação seria esvaziar, por via oblíqua, o conteúdo normativo da Súmula CARF
no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de oficio.
Em linha com o aqui argumentado, vejamos os seguintes julgados deste Tribunal
Administrativo:
(...) DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Na apuração da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física somente são
dedutíveis as despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, efetuadas pelo contribuinte,
relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, quando comprovadas
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.285 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13128.000596/2008-19

com documentação hábil e idônea e incluídas na Declaração de Ajuste Anual
apresentada à Administração Tributária e que serviu de base à autuação fiscal, sendo
descabida a inclusão de deduções por meio de declarações retificadoras entregues
após o início do procedimento fiscal e quando cessado os efeitos da
espontaneidade. Recurso negado. (Acórdão 2802-00.819, de 12/05/2011)
(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase recursal. (...) (Acórdão no 2802-01.425, de
12/03/2012)
(...) IRPF. DEDUÇÃO. MOMENTO. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Somente são admissíveis as deduções pleiteadas no Ajuste Anual, o que impede
admitir deduções somente pleiteadas na fase contenciosa. (2802-001.823, de
15/08/2012).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital